Tribunal: TJDFT
Processo: 0742823-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE APÓS PAGAMENTOS PARCIAIS.
1. Os cálculos da contadoria homologados na decisão agravada aplicaram os juros e correção monetária a partir de cada pagamento parcial realizado pela executada.
2. Os pagamentos realizados no mesmo mês, com apenas um dia de diferença, dispensam a aplicação dos juros e atualização monetária.
3. Negou-se provimento ao recurso.